Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731652-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA VALENTIM AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA VALENTIM, condenado por tráfico de entorpecentes a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A causa principal que levou à impetração é a alegação de que a prisão e as provas que a sustentam são ilegais, baseando-se em um mandado de busca e apreensão que foi emitido de maneira inadequada e com fundamentação insuficiente. A defesa sustenta que a Polícia Civil do Distrito Federal confundiu Gabriel com uma pessoa identificada como "FELIPE PX", devido a um comprovante de pagamento de R$ 120,00 encontrado em uma conversa de WhatsApp, o que levou à expedição de um mandado de busca e apreensão em sua residência. Conforme reiterada jurisprudência, o habeas corpus não é meio adequado para análise aprofundada de provas e, também, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A legalidade das provas foi apreciada de forma vertical por ocasião do julgamento da causa, o que desafia recurso de apelação, não podendo o habeas corpus substituir o seu papel. Assim, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da inicial, se foi interposto recurso próprio para discutir o que restou consignado na sentença condenatória, bem como se há pontualmente alguma circunstância/prova superveniente, posterior à sentença, que justifique a presente impetração. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 13:57:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator